Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de revisão de contrato bancário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, na qualidade de pessoa jurídica, faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça de forma integral ou parcial e, por conseguinte, se deve subsistir a sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda destinada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial mediante a juntada apenas da declaração de hipossuficiência que, no caso de pessoas jurídicas, não goza da mesma presunção relativa de veracidade conferida em favor das pessoas físicas. Ademais, a declaração emitida pelo apelante está desacompanhada de elementos probatórios que suportem o pedido.
4. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a corrija e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.